Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 5615/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Tatiana Claudia Costa Velho Simoes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento para reformar o Acórdão 5615/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o sem efeito; 9.2. ordenar o registro do ato de aposentadoria de Tatiana Claudia Costa Velho Simões; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.